Tribunal: TJDFT
Processo: 0006026-92.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado sabia que estava dirigindo um carro produto de roubo e com os sinais identificadores adulterados.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter indene a sentença que absolveu o réu da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.